Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Da litispendência. 1.1. A litispendência ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, segundo prevê o art. 337, parágrafos 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil. 1.2. Na hipótese, os apelantes figuram como exequentes em outros dois processos, com vistas ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas. Já nestes autos, a execução pretendida é uma obrigação de fazer - incorporação das perdas decorrentes do Plano Collor. Ainda que o índice seja o mesmo, as ações executivas tratam de obrigações diversas. Portanto, não há que se falar em litispendência das das execuções promovidas por meio dos cumprimentos de sentença mencionados nos autos. Rejeição.
2. Afigura-se possível a compensação de reajustes concedidos com base no Plano Collor com reajustes gerais ou específicos concedidos pelo Distrito Federal, quando outorgados a fim de compensar as perdas decorrentes de planos econômicos. Caso não houvesse a possibilidade de compensação, configurado estaria o enriquecimento sem causa dos servidores públicos, gerando prejuízos ao erário, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Esta eg. Corte tem entendido que a compensação em caso como os dos autos não ofende a coisa julgada, porquanto a Lei Distrital no 117, de 23/7/1990, que revogou a Lei no 38/1989, admite a possiblidade de compensação. Precedentes TJDFT.
3. Considerando o informado pela Manifestação Técnica do setor de Contadoria deste eg. Tribunal, deve-se, diante da necessidade de cálculos específicos e em respeito à vedação de supressão de instância, baixar os autos à origem para fins de novo julgamento.
4. Preliminar acolhida, afastando-se a litispendência. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a r. sentença e determinar novo julgamento.